Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia-DF, que o condenou à pena de 1 mês e 26 dias de detenção no regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no âmbito de violência doméstica, com base no art. 5o, III, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência de provas e atipicidade da conduta do réu para justificar a absolvição; (ii) avaliar a regularidade da cadeia de custódia das provas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça se configura por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, tal como apontar uma arma de fogo municiada para a vítima. Trata-se de delito formal, que se consuma quando a vítima tem conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independe de temor ou qualquer outro resultado.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como gravações em vídeo, que demonstram claramente a ameaça.
A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não se sustenta, pois a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, e a confiabilidade do material probatório foi confirmada pelo juízo.
A pena foi dosada em patamar correto, considerando-se os antecedentes do réu e a agravante prevista no art. 61, II, 'f' do Código Penal.
Fixada pena abaixo de 4 anos e sendo o réu primário, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, o regime prisional deve ser o aberto.
As medidas protetivas foram corretamente mantidas, em conformidade com a Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O crime de ameaça é formal e consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, seja por gesto, independentemente da intenção real do agente em concretizá-la.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, principalmente quando corroborada por outras provas.
A mera irregularidade na cadeia de custódia das provas não é suficiente para anular a condenação, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/06, art. 5o, III; CPP, arts. 158-A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 744.556/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/9/2022.